Tribunal: TJDFT
Processo: 0720381-34.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Por meio da ação revisional de alimentos prevista no artigo 1.699 da lei civil, conforme as circunstâncias, pode-se reduzir ou majorar a verba alimentícia. Contudo, a redução de alimentos somente pode ocorrer se restar configurada a alteração do binômio alimentar, ou seja, se ocorrer modificação nas possibilidades do alimentante ou nas necessidades da alimentada.
2. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados.
3. A regra basilar na fixação de alimentos, do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°), é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695).
4. “A existência de outros filhos não é suficiente, por si só, para reduzir a obrigação alimentar, sendo, para tanto, necessária a efetiva comprovação, pelo alimentante, do impacto negativo sobre sua situação financeira de forma apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade. ( )” (Acórdão 1250406, 07123112320188070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Apelação conhecida e não provida.